Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-51.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Preliminar de nulidade da sentença por irregularidade na intimação dos patronos da autora não caracterizada – Intimação realizada em nome de um deles, com prática de atos processuais pela autora – Ausência de prejuízo – Coação na celebração do financiamento não caracterizada –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Preliminar de nulidade da sentença por irregularidade na intimação dos patronos da autora não caracterizada – Intimação realizada em nome de um deles, com prática de atos processuais pela autora – Ausência de prejuízo – Coação na celebração do financiamento não caracterizada – Dano moral não evidenciado – Indenização não devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001730-51.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
VANISSE MARIANA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO VOLKSWAGEN S/A, CHA-VE CHAMORRO VEÍCULOS LTDA e
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001730-51.2019.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001730-51.2019.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante: Vanisse Mariana de Oliveira
Apelados: Banco Volkswagen S/A, Cha-ve Chamorro Veículos Ltda e
Maria José de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35319)
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
Preliminar de nulidade
da sentença por irregularidade na intimação
dos patronos da autora não caracterizada

Intimação realizada em nome de um deles,
com prática de atos processuais pela autora
Ausência de prejuízo Coação na celebração
do financiamento não caracterizada
Dano
moral não evidenciado
Indenização não
devida Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por VANISSE
MARIANA DE OLIVEIRA (fls. 220/229) contra a r. sentença de fls. 215/218,
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Taquarituba, Dr.
Wallace Gonçalves dos Santos, que julgou improcedente a ação movida em
face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, CHAMORRO VEÍCULOS LTDA e
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA.
Sustenta a apelante nulidade da sentença, pois
as intimações não feito não foram realizadas em nome da advogada que
subscreve o recurso de apelação, apesar do requerimento formulado em
emenda à inicial. No mérito, defende a anulação do financiamento, pois foi
coagida por funcionário da vendedora a assinar documentos que resultaram
no financiamento de alto valor que não poderia pagar e no apontamento de
seu nome no cadastro de inadimplentes. Seu holerite foi falsificado, já que
seu salário era de R$ 700,00, e não R$ 3.500,00. Houve vício na declaração
de vontade. Deve ser indenizada pelo dano moral experimentado, seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001730-51.2019.8.26.0620 -Voto no
3
indevida negativação de seu nome, seja pelo assédio moral a que foi
submetida no seu ambiente de trabalho por sua chefe direta, que lhe
atribuiu o dever de transferir o veículo ao seu nome sob pena de perda do
emprego.
Contrarrazões pelo Banco Volkswagen S/A às fls.
233/240.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas lhe nego provimento.
A preliminar de cerceamento de defesa pela
irregularidade na intimação da autora dos atos processuais não tem como
ser acolhida. É certo que, na emenda à inicial, a autora requereu que as
intimações fossem feitas sem nome de seus dois patronos (fls. 34) e que
elas acabaram sendo realizadas no nome de apenas um deles (fls. 71).
Isso, no entanto, não trouxe qualquer prejuízo à defesa dos interesses da
autora, que tomou ciência dos atos processuais praticados no feito e se
manifestou expressamente sobre eles, tanto que ofertou réplica às
contestações apresentadas no feito (fls. 196/214). Sem prejuízo, não se
justifica o pedido de anulação da sentença.
No mérito, como bem apontado pela sentença,
não é possível reconhecer ter a autora contratado o financiamento por meio
de coação. O receio de perda de um emprego por contrariedade a superior
hierárquico não permite o reconhecimento da alegada coação, já que o art.
153 do Código Civil não admite que assim sejam considerados o temor
reverencial nem a ameaça de exercício normal de um direito, como o de
rescindir um contrato de trabalho.
Ausente o alegado vício de consentimento, é
claro que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes em
virtude do seu inadimplemento deve ser tida como exercício regular de um
direito do credor, de modo que não se justifica o pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001730-51.2019.8.26.0620 -Voto no
4
dano moral. E também não se vislumbra o alegado dano moral decorrente
do fato de a autora ter firmado o contrato de financiamento com base em
mero temor reverencial a superior hierárquico na escola onde trabalhava.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor
atualizado da causa (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), observada
a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator